Tribunal: TJMT
Processo: 1000472-48.2018.8.11.0041
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-06-24
Data de publicação: 2020-06-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000472-48.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[SULAMERICA SEGUROS DE PESSOAS E PREVIDENCIA S/A (APELANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), JACQUELINE APARECIDA RAMOS DA CONCEICAO - CPF: 008.905.741-46 (APELADO), FABRICIO TORBAY GORAYEB - CPF: 032.254.956-62 (ADVOGADO), LEONARDO CAMPOS BARBOSA - CPF: 051.998.001-83 (APELADO), KELLY LORRAYNE RAMOS BARBOSA - CPF: 074.200.881-95 (APELADO), FILIPE MAHIK RAMOS DA CONCEICAO PAIVA - CPF: 713.004.671-69 (APELADO), GESSICA DE ARRUDA OLIVEIRA - CPF: 033.162.001-42 (ADVOGADO), DINASTIA SOLUÇÕES FINANCEIRAS (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO, POR UNANIMIDADE.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO – OMISSÃO DE DOENÇA PREEXISTENTE QUANDO DA CONTRATAÇÃO DO SEGURO E DA QUAL TINHA CIÊNCIA– AUSÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR – BOA-FÉ NÃO CONSTATADA – AUSÊNCIA DE DANOS MORAIS INDENIZÁVEIS – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

É sabido que os contratos são regidos pelo princípio da boa-fé contratual, de modo que as partes devem agir com retidão e lealdade, especialmente no sentido de não sonegar informações relevantes a respeito do objeto e conteúdo do negócio.

As provas constantes nos autos revelam que, no momento da contratação, o segurado foi questionado sobre o seu estado de saúde e omitiu qser portador de HIV e Hepatite C, razão pela qual mostra-se indevido o dever de indenizar.

Por corolário, inexistindo o dever de efetuar o pagamento da indenização securitária, não há falar em dano moral indenizável, de modo que os pedidos são improcedentes.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N. o 1000472-48.2018.8.11.0041

RELATÓRIO

EXMA. SR.a DES.a CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pela
SUL AMÉRICA SEGUROS DE PESSOAS E PREVIDÊNCIA S.A.

em razão da sentença proferida pelo Juízo da 10.a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos da
Ação de Cobrança de Seguro
ajuizada por
JACQUELINE APARECIDA RAMOS DA CONCEIÇÃO
e
OUTROS
,
julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais e condenou a Seguradora ao pagamento da indenização securitária no valor de R$ 92.441,00 (noventa e dois mil, quatrocentos e quarenta e um reais) pela cobertura de morte, bem como R$ 4.000,00 (quatro mil reais) de auxílio funeral.

Ainda condenou a Recorrente ao pagamento da indenização por danos morais no montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para cada Autor, assim como às custas e honorários advocatícios em 10% (dez por cento) do valor da condenação.

Nas razões recursais, a Apelante alega que o segurado omitiu voluntariamente sobre seu real estado de saúde e, por se tratar de doença preexistente, não tem direito à indenização prevista no contrato de seguro.

Refuta, ainda, a condenação ao pagamento da indenização por dano moral, vez que inexiste o dissabor que transcenda o mero aborrecimento.

Sob esses argumentos,
pugna pela reforma da sentença, a fim de que sejam julgados improcedentes os pedidos iniciais.

Contrarrazões apresentadas no ID. 42165003.

É o relatório.

Cuiabá, 10

de junho de 2020.

Des.a Clarice Claudino da Silva

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2020